Tribunal: TJES
Processo: 0032680-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032680-06.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS AURELIO MOREIRA FERRAZ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0032680-06.2019.8.08.0024

APELANT
E
:
MARCOS AURÉLIO MOREIRA FERRAZ

APELA
DO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS AURÉLIO MOREIRA FERRAZ

contra a r. sentença de fls. 80/86, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos de
“
ação acidentária”

ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pedido exordial.

Na mesma oportunidade, deixou de condenar o ora apelante em custas e honorários, tendo em vista a previsão elencada no parágrafo único, do art. 129, da Lei nº 8.213/91.

Em suas razões de fls. 90/101, o recorrente aduz, em breve síntese, a existência de nexo causal entre a doença que o acomete e o trabalho por ele desempenhado, alegando, outrossim, que as atividades por ele exercidas contribuíram para o aceleramento e agravamento de sua patologia, devendo ser reconhecida a concausa.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 103/04, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A parte ora apelante ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário em face do INSS, ora apelado, alegando, em síntese, que no desempenho de suas funções, exerce movimentos repetidos e de significativo esforço físico.

Sustenta, assim, que, em razão de suas atividades laborais, teria sofrido severos prejuízos em sua saúde, passando a desenvolver enfermidade nos membros superiores, em decorrência do seu uso de forma forçada e repetitiva, tendo que se submeter a intervenção cirúrgica, necessitando se afastar em auxílio-doença comum, sem reconhecimento de nexo causal.

No entanto, por compreender que a enfermidade nos membros superiores decorrem de suas atividades laborais, formulou pedido perante a primeva instância para que seja declarada a existência de nexo causal entre tais lesões e as suas atividades de trabalho e, assim, para que o INSS seja condenado ao pagamento correspondente à conversão dos auxílios doenças previdenciários em acidentários.

Após a instrução processual – inclusive com realização de prova pericial (fls. 56/59) –, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral por considerar a ausência de nexo causal entre a patologia nos membros superiores e o trabalho.

Foi justamente em face deste pronunciamento que a parte apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Como cediço, embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença que provisoriamente o incapacite.

Já o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação da causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Vislumbra-se, portanto, que o elo distintivo dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Aduz o requerente em suas razões recursais, como já dito, a existência de nexo causal entre a doença que o acomete e o trabalho por ele desempenhado, alegando, outrossim, que as atividades por ele exercidas contribuíram para o aceleramento e agravamento de sua patologia, devendo ser reconhecida a concausa.

Imputo pertinente registrar, desde já, que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AGRAVO RETIDO. DESPROVIDO. MÉRITO. BENEFÍCIOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO Caracterizados. Recurso Desprovido. 1) Agravo Retido: o laudo pericial respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes e suas conclusões não foram desprovidas de fundamentação.
Desse modo, a produção de prova oral no caso em tela é desnecessária, já que a alegada redução de capacidade laborativa pode ser apurada mediante análise do laudo técnico pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo, em obediência ao disposto no inciso II do art. 443 do CPC
. Recurso desprovido. 2) É imprescindível para a concessão de qualquer dos benefícios previdenciários a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140025685, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)
(grifei)

Como observado, a questão controvertida nos autos, a saber, a verificação do alegado nexo de causalidade ou concausa para a ocorrência/agravamento da doença suportada pelo recorrente, foi satisfatoriamente esmiuçada mediante a realização da prova técnica.

Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência de nexo causal entre o labor do recorrente e a doença que o acomete. Senão vejamos excerto do aludido documento:

IX – Conclusão:

a) Fundamento técnico científico:

O autor possui um histórico clínico recente de alterações osteomusculares e osteoarticulares de maior monta à nível de articulação acromioclavicular direita, com evidências aos exames complementares por imagem e que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou-se de forma clínica, plenamente, assintomático e que durante os exames clínicos fisiopatológicos houveram-se negativos.

b) Fundamento Legal:

De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores), o autor apresentou-se de forma clínica assintomática durante o exame clínico pericial, mantendo a sua capacidade laborativa preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

Consta, outrossim, no laudo pericial, resposta negativa aos quesitos referentes à concausa e ao nexo causal, sendo que, por diversas vezes, atestou inexistir incapacidade, bem como que a doença que o acomete não é ocupacional, mas de natureza degenerativa (fls. 56/59).

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal ou concausal entre a doença do recorrente e o exercício de seu labor.

Destarte, não se verificou a existência de liame entre a doença do requerente e o exercício de seu trabalho, sendo este um dos elementos necessários para a concessão de qualquer benefício acidentário.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRAPONDO A PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em matéria acidentária, para a concessão de benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem redução total ou parcial da capacidade funcional
, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deve ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 024151433240, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO EXERCIDO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de matéria acidentária é sabido que a concessão do benefício pretendido está diretamente vinculada à demonstração do nexo de causalidade entre a lesão ou patologia adquirida e a atividade laboral desenvolvida além da existência de sequela capaz de reduzir a capacidade laboral do segurado.
2. A análise do perito do juízo apesar de ter identificado patologias capazes de provocar incapacidade laboral, considerou não haver relação de causalidade entre tais alterações e as atividades laborais exercidas pelo apelante. 3. Ainda que o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, é certo que a prova técnica se mostrou apta e conclusiva para afastar o requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente pretendido, a saber, o nexo causal entre as patologias identificadas e a sua relação com as atividades laborais desenvolvidas pelo ora apelante. 4.
Com efeito, somente faz jus ao benefício previdenciário o segurado que for exitoso em demonstrar o nexo causal entre a atividade habitual e a enfermidade adquirida durante a relação empregatícia. 5. Portanto, não tendo havido a devida comprovação da existência de relação de causalidade entre as patologias de que sofre o apelante e as atividades laborais que exercia, não há elementos que autorizem a concessão do benefício previdenciário pretendido.
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140333725, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)
(grifei)

Por fim,
“o
princípio in dubio pro misero, com aplicação nas causas de natureza previdenciária, refere-se à possibilidade de a prova ser interpretada da forma mais favorável ao hipossuficiente
quando houver dúvida sobre os fatos discutidos, ou seja, apenas quando o material cognitivo existente nos autos não for conclusivo
”
(TJES, Classe: Apelação, 024140272741, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que a doença do recorrente não possui relação de causalidade com o seu trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
P
ROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença monocrática.

Deixo de aplicar a majoração da verba honorária em grau recursal, tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91
1
.

É como voto.

1
Art. 129. (...) Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo
é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0032680-06.2019.8.08.0024

APELANT
E
:
MARCOS AURÉLIO MOREIRA FERRAZ

APELA
DO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE – PROVA PERICIAL HÍGIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
Não demonstrado o nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.